Tribunal: TJDFT
Processo: 0724880-05.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. TRANSFORMAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. JORNADA DE TRABALHO. CARGA HORÁRIA. REDUÇÃO. EQUIPARAÇÃO. NÃO GARANTIDA PELA LEIS 3.320/2004 E 5.174/2013. PROCESSO JULGADO PELA TURMA RECURSAL. PROCESSO SUSPENSO. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SÚMULA 14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo recorrente/Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedente o pedido, condenando-o a proceder o ajuste da diferença nos vencimentos da parte autora/recorrida decorrente das alterações implementadas pela Lei 5.174/2013, bem como, o pagamento retroativo das respectivas diferenças. Contrarrazões apresentadas.
3. Decisão, ID 2671479, determinou a suspensão do feito. A parte recorrida, interpôs Agravo Interno, alegando que a Lei 5.174/2013 não está inclusa no rol da petição do Distrito Federal no RE 905.357. Em contrarrazões, o Distrito Federal alegou a legitimidade da suspensão do reajuste remuneratório previsto em lei e em face da Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, no Recurso Extraordinário no 905.357.
4. Decisão, ID 3162243, em juízo de retratação, revogou a Decisão ID 2671479, que suspendeu o processo e determinou o encaminhamento do feito para o julgamento do Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal (ID 2654507). Acórdão, ID 3808353, Recurso Conhecido e Não Provido. O Distrito Federal interpôs Embargos de Declaração. Apresentando Pré-Questionamento para acesso às Instâncias Extraordinárias. A parte recorrida apresentou contrarrazões, ID 4218576. Acórdão, ID 4536520, Conhecidos e Rejeitados. O Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário, ID 4694127. A parte recorrida apresentou contrarrazões, ID 4755663.
5. Decisão, ID 5004088, indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário. O Distrito Federal interpôs Agravo Interno, ID 5215795. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Decisão, ID 7014382, determinou a suspensão do presente feito, nos termos do Incidente de Uniformização no 2018.00.2.007991-3, até o julgamento final do referido incidente. Julgamento final fixando a seguinte tese: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.” (súmula 14).”. Decisão, ID 22275715, declarou prejudicado o Recurso Extraordinário e o Agravo Interno, determinando o encaminhamento do feito para julgamento.
6. Trata-se de feito em que se discute o reajuste de servidores da Carreira de Assistência Pública à Saúde, cujo acórdão proferido por esta Turma foi no sentido de julgar procedente o pedido para declarar o direito da parte autora à aplicação dos efeitos da Lei no. 5.174/2013 quanto à proporcionalidade da carga horária, e para condenar o Distrito Federal a implementar os valores em seu contracheque.
7. A Lei Distrital no 5.174/2013 reduziu a carga horária de servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde de vinte e quatro para vinte horas semanais, mantendo o valor do reajuste salarial concedido pela Lei no. 5.008/2012. O artigo 8o da Lei no. 3.320/2004 autoriza a Secretaria de Estado de Saúde a oferecer aos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal a opção pela jornada de trabalho de quarenta horas semanais, o que, por si só, não garante direito à equiparação do valor da hora trabalhada com os servidores submetidos ao regime de vinte horas semanais.
8. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal julgou incidente de uniformização a respeito do tema, conforme mencionado, e editou a Súmula 14 - TUJ, nos seguintes termos: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.” (UNJ 2018.00.2.007991-3, julgado em 12/09/2019, Relator Designado: Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima).
9. A decisão da Turma de Uniformização implica a necessidade de novo julgamento do Recurso Inominado, na forma do art. 63, parágrafo único, do Regimento Interno. Esta disposição regimental resulta em invalidar o julgamento do Recurso Inominado, exigindo nova apreciação do feito.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido.
11. Sem custas processuais, condeno a recorrida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95.